Tribunal: TJSP
Processo: 1502900-47.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido que a pena-base seja elevada em 1/5 (um quinto), afastando o aumento de 1⁄2 (metade); afastamento da reincidência, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e, se mantida a majorante do emprego de arma de fogo, que seja afastado o duplo aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido que a pena-base seja elevada em 1/5 (um quinto), afastando o aumento de 1⁄2 (metade); afastamento da reincidência, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e, se mantida a majorante do emprego de arma de fogo, que seja afastado o duplo aumento na terceira fase da dosimetria da pena. Parcial cabimento.

1. Dosimetria. A) Pena-base estipulada acima do mínimo legal, à fração de 1⁄2. Aumento decorrente de maus antecedentes e personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais. O primeiro fator, entretanto, embasado em extrato processual que não se presta a tal finalidade, com necessidade de redução da exasperação da pena. B) Reincidência, no caso, comprovada idoneamente. Existência, nos autos, de extrato de movimentação processual, expedido pelo sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Legitimidade do documento para comprovação de antecedente (reincidência como antecedente qualificado) reconhecida. Raciocínio, na essência, igual ao que se aplica à Folha de Antecedentes (Precedente do C. STJ em relação ao específico documento). Precedente do C. STJ.

2. Índice para aumento adequadamente eleito, porque concorrentes duas causas de aumento. Acertadamente reconhecidas as causas de aumento previstas no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o roubo foi cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em retificação da reprimenda, uma vez que devidamente fundamentada. Cúmulo de causas de aumento, como regra, decorrente, no caso, da maior gravidade e risco da conduta, efetivada por dois agentes, um deles armado. Mera possibilidade de uso de apenas uma delas, a mais grave, que justificaria maior motivação, o que, entretanto, não foi caso. Inteligência do par. único do artigo 68 do CP. Aumento mínimo diante do concurso de agentes, surgindo, então, perfeitamente possível e até recomendado, o subsequente aumento da pena em razão do uso de arma de fogo, no caso perfeitamente configurado. Respeito ao princípio da individualização da pena. Gravidade concreta observada no caso, refletida, obrigatoriamente, de forma proporcional e justa, na sanção. Inexistência de responsabilização objetiva. B) Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502900-47.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PHILLIPE
LINS ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a exasperação da pena-base e fixar a
reprimenda em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, mais o pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, mantida, na mais, a r. sentença de primeiro grau por seus
fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva e
redução da pena, até início da Execução definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502900-47.2018.8.26.0228.
Apelantes: PHILLIPE LINS ALVES DA SILVA (Dr. João Ricardo Meira
Amaral, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Waldir Calciolari.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.980.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Pretendido que a pena-base seja elevada em
1/5 (um quinto), afastando o aumento de 1⁄2
(metade);
afastamento
da
reincidência,
afastamento da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo e, se mantida a
majorante do emprego de arma de fogo, que
seja afastado o duplo aumento na terceira fase
da dosimetria da pena. Parcial cabimento.
1. Dosimetria. A) Pena-base estipulada acima
do mínimo legal, à fração de 1⁄2. Aumento
decorrente
de
maus
antecedentes
e
personalidade voltada para a prática de crimes
patrimoniais. O primeiro fator, entretanto,
embasado em extrato processual que não se
presta a tal finalidade, com necessidade de
redução da exasperação da pena. B) Reincidência, no caso, comprovada
idoneamente. Existência, nos autos, de extrato
de movimentação processual, expedido pelo
sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
3
Alagoas. Legitimidade do documento para
comprovação de antecedente (reincidência como
antecedente qualificado) reconhecida. Raciocínio,
na essência, igual ao que se aplica à Folha de
Antecedentes (Precedente do C. STJ em relação ao
específico documento). Precedente do C. STJ.
2. Índice para aumento adequadamente eleito,
porque concorrentes duas causas de aumento.
Acertadamente reconhecidas as causas de
aumento previstas no artigo 157, §2o, inciso II e
§2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o
roubo foi cometido em concurso de agentes e
com o emprego de arma de fogo, não havendo
que se falar em retificação da reprimenda, uma
vez que devidamente fundamentada. Cúmulo
de
causas
de
aumento,
como
regra,
decorrente, no caso, da maior gravidade e risco
da conduta, efetivada por dois agentes, um
deles armado. Mera possibilidade de uso de
apenas uma delas, a mais grave, que
justificaria maior motivação, o que, entretanto,
não foi caso. Inteligência do par. único do artigo
68 do CP. Aumento mínimo diante do concurso
de agentes, surgindo, então, perfeitamente
possível e até recomendado, o subsequente
aumento da pena em razão do uso de arma de
fogo, no caso perfeitamente configurado.
Respeito ao princípio da individualização da
pena. Gravidade concreta observada no caso,
refletida,
obrigatoriamente,
de
forma
proporcional e justa, na sanção. Inexistência de
responsabilização objetiva. B) Impossibilidade
de decote da majorante objetiva. Para a
configuração da majorante do emprego de
arma é prescindível a apreensão e a realização
de perícia no artefato utilizado no crime,
podendo ser comprovado o efetivo uso do
instrumento por outros meios de prova, tal
como a oral (no caso, declarações das vítimas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
4
Precedentes do C. STJ.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado PHILLIPE LINS ALVES DA SILVA contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 25a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra
Funda, Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 18
de janeiro de 2019 fls. 129).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o, inciso
II e §2°-A, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2018, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em concurso
e com unidade de desígnios com terceiro não identificado,
tentou subtrair, para proveito comum, um caminhão e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
5
carga de sete colchões, com valor estimado em R$ 7.000,00
(sete mil reais), pertencentes à empresa “Ortobom”, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em
face de José Antonio Pereira de Moraes e Lucas Vieira
Marinho, que foram impedidos de oferecer resistência,
somente não conseguindo seu intento, por circunstâncias
alheias à sua vontade (fls. 45/47 denúncia recebida em 11 de dezembro
de 2018, fls. 56/57).
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante e seu comparsa abordaram as vítimas, que
trafegavam com o caminhão pelo local dos fatos e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que
era portada pelo indivíduo desconhecido, as obrigaram a
entregar
direção
do
caminhão
ao
apelante,
mas
permaneceram na cabine, no que foram prontamente
atendidos. Em seguida, o recorrente saiu com o veículo,
ocasionando a queda da arma de fogo e de seu comparsa.
Não obstante, deixou-o para trás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
6
Ocorre
que
policiais
militares,
em
patrulhamento, receberam a notícia do roubo e, ao avistarem
o veículo, deram ordem de parada, a qual foi obedecida.
Contudo, assim que parou, o motorista desembarcou e
empreendeu fuga a pé, mas foi alcançado. Os outros dois
passageiros do caminhão eram as vítimas, que relataram o
ocorrido.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II e §2°-A,
inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
multa, no importe de 22 (vinte e duas) diárias, cada qual no piso.
Denegado o recurso em liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, o apelante, que a pena-base seja elevada em 1/5 (um
quinto), afastando o aumento de 1⁄2 (metade); o afastamento da
reincidência, afastamento também da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo e, se mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
7
majorante do emprego de arma de fogo, que seja afastado o
duplo aumento na terceira fase da dosimetria da pena (fls.
157/163).
Contrarrazões às fls. 167/175 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 188/202).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na espécie, porque incontroversa a prática
do roubo majorado tentado reconhecido, na medida em que o
apelante confessou tê-lo praticado, confissão (em juízo, mídia)
esta roborada pela prova realizada em instrução (depoimentos
dos policiais e declarações das vítimas
fls. 02, 04, 05, 06 e mídia), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
8
condenação será, aqui, mantida. A questão controvertida,
conforme relatado, restringe-se à aplicação da pena.
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal são desfavoráveis ao agente. Trata- se de meliante que demonstrou
habitual idade no cometimento de crimes patrimoniais, visto que é foragido
de Maceio/AL, onde já teve duas condenações por roubo. Uma das
condenações foi imposta pela 6a Vara Criminal de Maceió, cf. fls. 98/106.
Além disso, o réu tem processo por violência doméstica, c f. fls. 94/97. É
foragido em Maceio/AL e veio para São Paulo para continuar a cometer
crimes. A ousadia do réu na consecução do presente injusto penal se
sobressaiu, pois se trata de roubo de carga, com retenção das vítimas. Bem
se vê que no cometimento da presente infração, revelou desusado
atrevimento, tratando- se de indivíduo perigoso e violento. Diante dessas
desfavoráveis circunstâncias, fixo-lhe a pena- base acima do mínimo legal,
ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias -multa. A
condenação por roubo, imposta pela 10a Vara Criminal de Maceio, transitou
em julgado em 08/08/2017 (vide fls. 85), tratando-se portanto de reincidente.
Referida condenação (fls. 84/90) inclusive já foi objeto de execução de pena
(fls. 91/93). Porém o acusado confessou a co-autoria criminosa do presente
roubo, pelo que compenso o art. 61, I, do CP, pelo art. 65, III, d, do CP, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
9
modo a manter a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa. Por ter sido o crime cometido em concurso de agentes, aumento a
pena supra em um terço, o que perfaz 08 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Ocorre que o crime também foi cometido com emprego de arma de fogo, o
que implica em novo aumento de dois terços, c f. § 2o-A, inciso I, do art. 157,
do CP. Aplicado o aumento de dois terços , a pena perfaz 13 anos e 04
meses de reclusão e 33 dias-multa. O crime se deu na forma tentada, mas o
“iter criminis” foi quase completo, pois o réu conseguiu dominar as vítimas
e se evadir na condução do caminhão e da carga. Poder-se-ia inclusive
considerar como roubo consumado. Mas por ter s ido o roubo capitulado na
denúncia como tentado e em vista do “iter criminis” transposto, entendo
que a diminuição deve ser mínima, na fração de um terço. Reduz indo-se de
um terço a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e 33 dias-multa, chega-
se ao montante de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu
PHILLIPE LINS ALVES DA SILVA ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois)
dias-multa, cada qual no valor do mínimo legal, dando-o como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II e
artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. As circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal foram consideras desfavoráveis ao réu. A
periculosidade do acusado, sua reincidência e sua propensão à
delinquência, fazem como que seja indicado que inicie o cumprimento da
pena no regime fechado. A prática de roubo, nas condições que
efetivamente ocorreu, exige do Estado uma repressão e punição mais
rigorosas. Delitos da espécie geram a intranqüilidade de trabalhadores,
famílias e da Sociedade como um todo, sendo que o regime prisional
aplicado traduz o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social
mais efetiva em relação à criminal idade. A concessão do regime aberto ou
semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente,
equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a
prática de outras infrações (RJTACRIM 10/115). Face a es se contexto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
10
verifica- se ainda que o sentenciado, em liberdade, continuará a colocar em
risco a ordem pública e sua custódia, uma vez efetivada, garantirá a
aplicação da lei penal, até porque o agente não demonstrou, a contento,
vínculo com o distrito da culpa ou o exercício de regular labor. Ademais,
tratando- se de réu preso cautelarmente e que permaneceu recolhido
durante o curso do processo, não tem direito de apelar em liberdade, pois
um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na
prisão (RHC 3.473-4, 5a Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u.
4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria
credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua
repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade. Recomende-se o réu
na prisão. Comunique- se a prisão do réu e também a presente condenação
para os Juízos da 6a, 10a e 16a Vara Criminais de Maceió (cf. fls. 84/90, 91/93
e 98/106), como também ao Juízo da Violência Doméstica de Maceió (fls.
94/97). Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro
do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem- se os autos com
as cautelas e formal idade legais. Publicada esta em audiência, registre- se
e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo
recursal.” (fls. 127/129).
Na primeira fase, a pena-base foi fixada na
fração de 1⁄2 (metade) acima do mínimo legal, em razão da
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus
antecedentes (extrato processual do sítio do E. Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas: processo n° 0700423-27.2013 ação penal em curso, fls.
95/98; e processo n° 0000111-24.2015 condenação sem trânsito em julgado
para as partes, fls. 99/107) e personalidade voltada para a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
11
de crimes patrimoniais. Aqui, entretanto, merece reparo a
sanção imposta para afastar os maus antecedentes, pois
entendo ser aplicável a Súmula 444 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, vez que no caso em apreço, trata-se de
processos em curso e com condenação em primeiro grau,
sem trânsito em julgado para as partes, de modo que não
podem ser considerados como maus antecedentes, portanto,
reduzo a exasperação para a fração de 1/5 (um quinto),
preservadas
as
demais
motivações,
perfeitamente
adequadas ao caso, perfazendo-se 4 (quatro) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal.
Na
etapa
seguinte,
acertadamente
reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência, sendo compensadas. Extrato de movimentação
processual, expedido pelo sítio do E. Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, gozando, portanto, de fé pública, é
documento
idôneo
para
comprovação
de
“maus
antecedentes” e reincidência. Mesmo raciocínio, na essência,
“mutatis mutandis”, que se aplica à Folha de Antecedentes,
documento este apto, conforme jurisprudência prevalente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
12
(STJ
“Habeas Corpus” no 214763 ES, Sexta Turma, Rel. Min.
Ericson
Maranho
(Desembargador
convocado
do
TJ/SP),
j.
11/11/2014, v.u.), para comprovação de antecedentes (processo
n°: 0700473-48.2016 - condenação por roubo majorado trânsito em julgado em
08/08/2017, fls. 85). Nada a reparar, pois.

Na terceira fase, diante da majorante de
concurso de agentes, adequadamente a pena foi aumentada
pelo índice mínimo, de 1/3 (um terço).
E, ainda, em razão do emprego de arma de
fogo, acertada a exasperação em 2/3 (dois terços).
A respeito da incidente causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo, em que pese os
argumentos apresentados, repete-se, não há de se cogitar
em sua exclusão, na medida em que o melhor entendimento
jurisprudencial é no sentido de que é prescindível a
apreensão ou perícia da arma empregada na empreitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
13
delituosa para a sua incidência, podendo ser comprovado o
efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, por
exemplo, a oral, tal como verificado na espécie, conforme
colocado, pelas declarações das vítimas José Antonio e
Lucas, que foram categóricas em afirmar que o apelante e
seu comparsa empregaram uma pistola na execução do
crime, mencionando, de modo particularizado, o barulho
que o metal ressoou no momento em que o artefato caiu
ao solo.
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO PRATICADO COM USO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE
DESTOA DO ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VAGA
EM
ESTABELECIMENTOCOMPATÍVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que a caracterização da majorante do emprego de
arma de fogo prescinde da apreensão e realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
14
de perícia no artefato utilizado na prática do crime
de roubo, se por outros meios de prova estiver
evidenciado o seu emprego.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, na
contramão desse entendimento, afastou a majorante
da utilização de arma porque o artefato não sofreu
perícia.
3. Caracteriza constrangimento ilegal a submissão do
apenado a regime mais grave, de restrição de
liberdade, do que aquele a que foi condenado ou faz
jus em razão de progressão prisional.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”
(STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no
1284164 RS, Quinta Turma, rel. Min. Adison Vieira
Macabu, j. 22/05/2012, v.u.);
“PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA
OU ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
POTENCIALIDADE
LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. POSSIBILIDADE. ERESP N.o 961.831/RS.
PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO COM BASE NO
FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de não ter havido a perícia na arma
utilizada no roubo não impede a caracterização da
majorante,
sobretudo
quando
devidamente
comprovado o seu efetivo uso na ação criminosa,
sendo esse dado suficiente à incidência da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
15
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, I, do
Código Penal.
2. O firme e coeso depoimento da vítima é, por si
só, hábil a comprovar o emprego da arma de fogo
no delito de roubo.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no
309909 DF, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
11/06/2013, v.u.).

Legítimo o cúmulo das causas de aumento.
No caso, motivou-se a situação na maior gravidade do
caso, exigindo-se punição mais rigorosa. Acrescenta-se,
ainda, para ficar mais clara a situação, o maior risco criado, já
que um dos agentes estava armado, o que tornou a conduta
muito mais perigosa e, portanto, com potencial de maior
risco, justificando, enfim, o cúmulo efetivado. De qualquer
forma, trata-se, o cúmulo, de regra, sendo que a aplicação
de uma só das causas de aumento, ao contrário, surge como
exceção, como se entende do parágrafo único, do artigo 68
do Código Penal, que destaca o fato do juiz “poder” limitar-se
a um só aumento, prevalecendo a de maior percentual,
quando, aí sim, motivação deverá existir. Se ele pode usar
apenas uma das causas de aumento, logicamente que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
16
inicialmente, deveria aplicar todas, cumulativamente.
Por sua vez, adequada ao caso a redução de
1/3 (um terço) pelo reconhecimento da forma tentada, índice
que bem se amoldou ao iter criminis percorrido pelo agente,
como asseverado na r. sentença (“O crime se deu na forma tentada,
mas o “iter criminis ” foi quase completo, pois o réu conseguiu dominar as
vítimas e se evadir na condução do caminhão e da carga. Poder-se-ia
inclusive considerar como roubo consumado. Mas por ter s ido o roubo
capitulado na denúncia como tentado e em vista do “iter criminis ”
transposto, entendo que a diminuição deve ser mínima, na fração de um
terço.”- fls. 128), perfazendo-se a pena, definitivamente, em 07
(sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, mais o pagamento
de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal. De fato, porque
muito próximo da consumação, o índice adotado mostrou-se
adequado, ora mantido.
De saída, entende-se que, em se tratando de
crime de roubo majorado, o regime inicial fechado se mostra
o mais adequado para que a reprimenda atenda aos
princípios da necessidade e suficiência. Neste sentido, anota-
se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
17
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubos
duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
18
Penal) Sentença condenatória Apelação defensiva
requerendo a absolvição do réu, por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer (1) a redução da
pena ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da
pena
corporal,
em
detrimento
do
fechado

Descabimento
Absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas A negativa do
réu restou isolada no conjunto probatório Mais do
que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas
palavras, pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas
(policiais
militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade
As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se revestem
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente Redução
da pena ao mínimo legal
Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria, considerando a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão de
3/8 (três oitavos), considerando a incontroversa
presença das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de
crimes (artigo 70 do Código Penal)
Fações de
exasperação que se mostram adequadas, na hipótese
em apreço
Precedentes do TJSP, em casos
análogos
Abrandamento do regime prisional

Impossibilidade Ainda que o réu seja tecnicamente
primário, praticou crime grave na via pública, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
19
concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, indicativo de
periculosidade e de personalidade violenta Regime
fechado
adequadamente
estabelecido

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal,
em
casos
análogos

Sentença
condenatória mantida
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais
fora cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
20
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, em via pública
local não ermo, portanto
, não
demonstrando, o apelante, intimidação ou receio com a
potencial presença de policiais na região, indiferente,
inclusive, às eventuais trágicas consequências do emprego
de arma de fogo, já grave por si, posto que uma das vítimas
poderia ter reagido, além da evidente premeditação (saíram às
ruas armados com o objetivo, no mínimo, de roubarem), são circunstâncias
de obrigatória valoração quando da determinação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
21
para início de cumprimento da pena e que demonstraram, na
espécie, a necessidade de imprimir maior rigor na repressão
dos delitos, mostrando-se insuficiente para tanto, a fixação do
regime menos gravoso, além, é claro, da reincidência, que
outro regime não admite.
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque o quantum da sanção se apresentou
irrelevante para a fixação do regime de início de seu
cumprimento (daí que, também irrelevante, para tanto, tempo de prisão
provisória), destacando-se situação concreta de gravidade, nos
termos, também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo ser
avaliada pelo juízo competente, o das Execuções Criminais,
que terá condições para colher elementos de prova sobre
existência ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
22
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigos
44, inciso I, do Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao
“sursis”, obviamente insuficiente como sanção (artigo 77, “caput”,
e inciso II, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, a sentença manteve
a prisão preventiva anteriormente decretada, por ainda
presentes seus requisitos. De fato, assim igualmente se
vislumbra no momento, confirmada a condenação e o regime
fechado para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade do apelante e a necessidade, ainda,
de se garantir a ordem pública. Fica, portanto, mantida a
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502900-47.2018.8.26.0228 -Voto no 17980
23
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO
ao
recurso,
apenas
para
reduzir
a
exasperação da pena-base e fixar a reprimenda em 07 (sete)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, mais o pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, mantida, na mais, a r. sentença de
primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva e redução da pena, até
início da Execução definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR